Tribunal: TJES
Processo: 5000037-69.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-69.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEOMIR MERIZIO DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR. REGIME DE SOBREAVISO. GRATIFICAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. HORAS EXTRAS. DANO EXISTENCIAL
NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município de Marechal Floriano/ES, visando ao recebimento de valores relativos a horas extras, gratificação suprimida e indenização por danos morais/existenciais, alegando labor em regime de sobreaviso no período de 2018 a 2022, como motorista do Conselho Tutelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se o apelante faz jus ao pagamento de horas extras e gratificação pela disponibilidade em regime de sobreaviso; (iii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por dano existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui fundamentação suficiente, abordando expressamente os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de valoração da prova (CPC/15, art. 489, §1º, IV).

O apelante, ocupante de cargo efetivo de motorista, não exercia função gratificada nos termos do art. 21 da LC Municipal nº 001/2017, sendo inaplicável a vedação do art. 127 do mesmo diploma à cumulação da gratificação instituída pela Lei Municipal nº 1.902/2017 com pagamento de horas extras.

A gratificação prevista na Lei nº 1.902/2017 possui natureza compensatória, não se confundindo com função gratificada de direção, chefia ou assessoramento, razão pela qual a sua supressão por parte da Administração foi indevida.

A prova testemunhal confirmou que o apelante laborava sob regime de sobreaviso com severas restrições à liberdade pessoal, caracterizando-se como tempo à disposição do empregador, exigindo contraprestação pecuniária.

A Administração Pública, ao admitir o pagamento de 40 horas extras mensais como forma de compensação do sobreaviso, firmou padrão de conduta que deve ser observado para evitar enriquecimento sem causa.

A existência de folhas de ponto e comprovantes de pagamento de horas extras demonstra o reconhecimento tácito da Administração quanto à existência de labor extraordinário, sendo incabível a rejeição dessas provas como unilaterais.

O pagamento de 160 horas extras mensais, conforme requerido, mostra-se desproporcional à jornada efetivamente trabalhada, devendo ser mantido o parâmetro já adotado de 40 horas mensais com adicional de 100%.

A ausência de prova robusta quanto à ocorrência de efetivo comprometimento do projeto de vida do autor impede o reconhecimento do dano existencial, sendo insuficiente a mera demonstração de jornada exaustiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratificação instituída pela Lei Municipal nº 1.902/2017 possui natureza compensatória e não se confunde com função gratificada prevista no art. 21 da LC nº 001/2017, sendo indevida sua supressão com fundamento no art. 127 da mesma lei.

O servidor submetido a regime de sobreaviso com severa limitação de liberdade pessoal faz jus à contraprestação pecuniária, ainda que ausente regulamentação expressa, aplicando-se o padrão anteriormente adotado pela Administração.

A demonstração de jornada de trabalho exaustiva, por si só, não caracteriza dano existencial, exigindo-se prova objetiva de prejuízo duradouro ao projeto de vida do trabalhador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV e XV; CPC/2015, art. 489, §1º, IV; LC Municipal nº 001/2017, arts. 21, 126 e 127; Lei Municipal nº 1.902/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 02.05.2024; TJRS, Recurso Cível 71007833221, Rel. Des. Maria Beatriz Londero Madeira, j. 16.12.2020; TJES, Apelação Cível 00127786720198080024, Rel. Sérgio Ricardo De Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
pela
ção
interpost
o

p
o
r

CLEOMIR MERIZIO DE PAULA

contra a sentença
ID 16515152,
proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

Vara Única de
Marechal Floriano
,
que,
na Ação
de Cobrança
ajuizada em

face do
MUNIC
Í
PIO DE MARECHAL FLORIANO
, julgou improcedentes as pretensões autorais
e
condenou
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor
atualizado
da causa,
observada a assistência judiciária gratuita
.

O

apelante

argumenta em suas razões
ID 16515154,
em suma,
que
(1)

a sentença é nula por ausência de valoração probatória
;
(2)

possui
direito às horas extras/sobreaviso, à gratificação suprimida e à indenização por danos morais/existenciais
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora

a
pelante, ex-servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Motorista, sustentou que no período compreendido entre 2018 e 2022, laborou junto ao Conselho Tutelar em regime de plantão/sobreaviso ininterrupto, excedendo a jornada legal de 200 horas mensais, atingindo uma média de 360 horas mensais, totalizando 160 horas extras não pagas.

Alegou, ainda, que a Administração Pública reconheceu tacitamente o direito ao pagamento de horas extras, mas o fazia de forma irrisória ou, em determinado período, suprimiu indevidamente a gratificação de R$ 500,00 (quinhentos reais), instituída pela Lei Municipal nº 1.902/2017, pela qual pleiteia R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes a 20 (vinte) meses de supressão. Por fim, requereu indenização por danos morais/existenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente da jornada exaustiva e da restrição de sua vida social e familiar.

A
s
entença
apelada
julgou improcedente a
pretensão autoral
por considerar que não havia prova de autorização para as horas extras (
a
rt. 126 da LC 001/2017) e que as provas documentais eram unilaterais. Afirmou que o valor já pago a título de horas extras (40h/mês) supriu a finalidade compensatória no período de supressão da gratificação. Por fim, julgou improcedente a Reconvenção
apresentada pela Município
, reconhecendo a irregularidade da cumulação, mas afastando o dever de repetição do indébito por ter havido efetiva prestação de serviço, o que evitaria o enriquecimento sem causa do ente público.

O
ora a
pelante argui a nulidade da
s
entença, sob o fundamento de que houve omissão na valoração da prova (
a
rt. 489, §1º, IV, do CPC/
15
), por não ter o juízo de origem analisado as provas orais e documentais de forma adequada e integral.

A
o contrário do que sustenta o recorrente, a
análise detida da
s
entença demonstra que o juízo
a quo
enfrentou as questões centrais, referindo-se à vedação de pagamento de horas extras sem autorização formal (
a
rt. 126, §1º, LC 001/2017) e à unilateralidade da prova documental. Ademais, mencionou o pagamento anterior de horas extras como compensação do sobreaviso, o que afasta o enriquecimento sem causa.

Em verdade
, a questão levantada pelo
a
pelante se confunde com o
error in judicando
(erro de julgamento) na apreciação do mérito probatório,
de modo que

a
preliminar de nulidade da
s
entença por ausência de fundamentação explícita deve ser
rejeitada
, devendo a valoração do conjunto probatório ser realizada no bojo da análise meritória.

No mérito, a questão central reside na correta exegese da estrutura remuneratória aplicada ao servidor e no reconhecimento da realidade fática de seu labor.

Compulsando os autos, verific
a-se
que o apelante era motorista concursado, submetido ao regime estatutário da Lei Complementar nº 001/2017. Entre 2018 e 2022, sua atuação se deu junto ao Conselho Tutelar, órgão que, por sua natureza permanente e protetiva, exige disponibilidade ininterrupta.

O ponto de maior insurgência recursal diz respeito ao erro de direito cometido na sentença quanto à aplicação do art. 127 da LC nº 001/2017.

O magistrado
sentenciante
entendeu que a gratificação de R$ 500,00 instituída pela Lei Municipal nº 1.902/2017 não poderia ser paga cumulativamente com adicionais por serviço extraordinário, fundamentando-se na vedação geral do estatuto que exclui horas extras para quem exerce função gratificada. Ocorre que tal interpretação padece de vício hermenêutico por desconsiderar a definição legal de função gratificada dentro do próprio estatuto.

De acordo com o art. 21 da LC nº 001/2017, as funções gratificadas destinam-se especificamente ao “desempenho das atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O apelante, na condição de motorista, jamais exerceu tais atribuições hierárquicas.

Por outro lado, a
gratificação criada pela Lei nº 1.902/2017, embora utilize a nomenclatura genérica, não se amolda ao conceito jurídico-administrativo de função gratificada. Trata-se, em verdade, de uma vantagem pecuniária de caráter compensatório, instituída para remunerar uma condição especial de trabalho: a sujeição dos motoristas do Conselho Tutelar ao regime de plantão e sobreaviso.

Não se pode admitir que uma restrição destinada a cargos de confiança e comando hierárquico
(
art. 21 da LC nº 001/2017
)
seja estendida a uma categoria de base que recebe uma vantagem meramente compensatória por disponibilidade de tempo. Ao fazê-lo, a sentença penalizou o servidor duplamente: primeiro, ao validar a supressão de uma verba garantida por lei específica; segundo, ao ignorar que a natureza da gratificação do motorista é justamente a de prestar o sobreaviso que o Município se nega a pagar sob outra rubrica. Portanto, a vedação do art. 127 é inaplicável ao caso vertente, restando configurado o erro de direito.

A
demais, a
prova testemunhal,
não valorada
pelo juízo
a quo
, foi determinante para demonstrar que o apelante não estava em simples tempo à disposição, mas, sim, sob um regime de sobreaviso extremamente gravoso.

As testemunhas Cesar Santana, Antônio Oliverio Astori e Isabel Pereira de Paula (Termo de Audiência ID 16515139) confirmaram, de forma harmônica, que os motoristas levavam o veículo oficial para casa, deviam manter o celular ligado 24 horas por dia e não podiam ingerir bebidas alcoólicas ou se ausentar da cidade (ID 16515154). Tal situação impõe uma limitação severa ao direito ao lazer e ao descanso, direitos estes garantidos constitucionalmente (art. 7º, IV e XV, CF/88).

É princípio basilar do Direito Administrativo que a Administração Pública não pode se enriquecer sem causa às custas do trabalho alheio
(STJ - AgInt no REsp: 2100660 CE 2023/0356528-8, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)
.

Destarte, s
e o Município exigia do servidor uma disponibilidade que ultrapassava em muito as 40 horas semanais estipuladas na Lei Municipal nº 816/2008, deve arcar com o pagamento correspondente.

A alegação de que
as
Folhas de Ponto Mensal e Solicitação e Justificativa de Pagamento de Horas Extras (IDs 16514404 a 16514409) são unilaterais não prospera quando se verifica que a própria municipalidade utilizava esses mesmos registros para efetuar o pagamento de 40 horas extras mensais em diversos períodos (conforme fichas financeiras de 2018 e 2019).

O Município, por sua vez, aduz a unilateralidade dessas provas e a falta de autorização para horas extras, nos termos do
a
rt. 126, §1º, da LC 001/2017, defendendo que o regime não se tratava de horas extras, mas sim de sobreaviso com folgas compensatórias (ID 16515159).

Há, aqui, um
verdadeiro
comportamento contraditório do ente público (
venire contra factum proprium
), que aceita o documento para pagar quando lhe aprouver, mas o rechaça como prova quando questionado judicialmente sobre a integralidade do débit
o.

Tais condições, confirmadas sob o crivo do contraditório e não infirmadas por contraprova do Município, qualificam o regime imposto ao
a
pelante como sobreaviso com restrição severa de liberdade, excedendo o mero tempo à disposição e a função inerente do cargo de conselheiro tutelar, que tem regime estatutário próprio e diverso daquele do motorista.

Conforme ementa de julgado colacionada
aos autos
(TJRS, Recurso Cível 71007833221):

“
[...] O motorista levava o veículo para sua casa e lá ficava à disposição para ser chamado a qualquer momento, pois a atividade do Conselho Tutelar não tem dia e nem hora. Isso é da natureza do serviço, razão pela qual independe de autorização expressa do administrador para cumprimento de horas extras. Tal situação impunha restrições ao autor, pois não podia se ausentar do Município, tinha que sempre estar com celular ligado e não podia ingerir bebidas alcoólicas, já que a qualquer momento poderia ter que dirigir veículo. Portanto, a proposta do Município de simplesmente não remunerar o trabalho em tal situação, por falta de previsão legal de trabalho em regime de sobreaviso para motorista do Conselho Tutelar é absurda. Não havendo previsão legal na legislação municipal sobre trabalho em regime de sobreaviso, é aplicável a regra geral, que prevê pagamento de horas extras com 50% de acréscimo [...]”
(TJRS, Relatora Maria Beatriz Londero Madeira, Julg. 16/12/2020).

O Município, ao se beneficiar de uma força de trabalho com restrição de direitos e deveres em regime de sobreaviso, sob o argumento de que não havia previsão legal expressa no Estatuto para o pagamento de sobreaviso, incorreria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. O princípio da legalidade estrita, invocado pelo
a
pelado, não pode ser utilizado como escudo para chancelar a exploração de um serviço extraordinário sem a devida contraprestação.

A prova dos autos demonstrou que, de fato, a Administração Municipal, ao longo dos anos de 2018 e 2019, realizou pagamentos mensais ao
a
pelante a título de “Horas Extras 100%” (40h/mês) (IDs 16514404 e 16514406)
e,

e
mbora o Município sustente que esses pagamentos eram irregulares e não autorizados, a emissão do pagamento pela própria Administração demonstra que o Município reconhecia a necessidade de alguma forma de compensação pecuniária pelo regime de sobreaviso. Essa rubrica de 40 horas extras mensais tornou-se, por ato próprio da Administração, a forma de remuneração do sobreaviso.

O
a
pelante, no entanto, pleiteia o pagamento das 160 horas que alegou ter excedido (360h mensais - 200h normais), o que se refere, em grande parte, às horas em que esteve em sobreaviso, e não em trabalho efetivo (que as testemunhas confirmaram ser em escala de 2 ou 3 dias por semana).

Destarte, r
econhecer o direito ao pagamento de 160 horas extras mensais (a 100% ou 50%) seria desproporcional à jornada efetivamente trabalhada e às folgas compensatórias usufruídas.

Nesse sentido,
deve-se
reconhe
cer
o direito do apelante à remuneração do sobreaviso. Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa do servidor, o cálculo deve observar o parâmetro já adotado pela administração em seus momentos de adimplemento, qual seja, 40 horas mensais calculadas sobre o valor da hora extraordinária, abatendo-se os valores já percebidos sob a rubrica de horas extras ou da gratificação da Lei nº 1.902/2017, uma vez que ambas as verbas visavam, na prática, remunerar o mesmo fenômeno fático (a disponibilidade de plantão).

Analisando a pretensão autoral,
vê-se que
o
a
pelante postula o pagamento de R$ 138.571,77 a título de horas extraordinárias pelo excedente de horas não pagas (ID 16514397). Considerando a peculiaridade do serviço e a falha da Administração em regulamentar a forma de compensação do sobreaviso, deve ser utilizado o padrão de compensação que a própria Administração praticava, qual seja, o pagamento de 40 horas extras mensais, com o devido abatimento das horas já pagas sob esta rubrica (IDs 16514404 e 16514406) ou sob a rubrica da gratificação (IDs 16514407 a 16514410),
a ser apurado em liquidação de sentença
.

O
a
pelante requer,
ainda,
o pagamento da Gratificação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, referente ao período de 20 (vinte) meses em que foi suprimida (Jan/2018 a Ago/2019), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante ao pedido de indenização por dano existencial,
tem-se que este
é uma espécie de dano imaterial que afeta negativamente a realização pessoal do indivíduo e compromete severamente o seu projeto de vida, impedindo-o de concretizar metas pessoais ou profissionais legítimas. Para a sua configuração, exige-se a constatação objetiva de prejuízo real e duradouro às relações sociais ou às atividades de cunho pessoal, não bastando a mera comprovação de uma jornada de trabalho extensa ou da privação temporária de lazer
(TJ-ES - Apelação Cível: 00127786720198080024, Relator: S
é
rgio Ricardo De Souza, 3ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024)
.

No caso dos autos, embora tenha sido demonstrada uma jornada de trabalho severa e restritiva em razão do regime de sobreaviso, não houve a produção de prova robusta que indicasse que tais condições de trabalho tenham, de fato, aniquilado o projeto de vida do
apelante
ou causado um isolamento social de tal magnitude que transbordasse o mero aborrecimento decorrente do descumprimento de normas laborais.

É cediço que o ônus da prova quanto ao dano existencial compete à parte autora, que deve demonstrar não apenas o cansaço ou a indignação, mas a efetiva impossibilidade de desenvolvimento pessoal fora do ambiente de trabalho.

Ressalte-se que a jornada severa à qual o servidor foi submetido será devidamente compensada nesta decisão pelo reconhecimento do direito ao pagamento das horas extras e da gratificação pleiteada, o que restaura o equilíbrio financeiro da relação jurídica. A prestação de serviço extraordinário ou de sobreaviso, por si só, não configura dano à existência do trabalhador, sendo um ônus passível de reparação pecuniária, conforme ora determinado. Ausente a prova do comprometimento existencial, o pleito indenizatório deve ser rejeitado.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para:

1)
condenar
o Município
de Marechal Floriano
ao pagamento da
gratificação instituída pela Lei Municipal nº 1.902/2017 durante o período de sua supressão (janeiro/2018 a agosto/2019),
a ser apurado em liquidação de sentença
;

2)

c
ondenar
o Município de Marechal Floriano ao pagamento das diferenças de contraprestação por sobreaviso, a serem apuradas em liquidação de sentença, utilizando o parâmetro de 40 horas extras mensais com adicional de 100%, com o devido abatimento de todos os valores já pagos sob as rubricas de “Horas Extras” ou “Gratificação Motorista CT” no período
não atingido pela prescrição, correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em liquidação de sentença
;

Em razão da sucumbência
recíproca
,
redimensiono os ônus sucumbenciais e
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na ordem de 50% para cada uma.

Condeno, ainda,
o Município de Marechal Floriano ao pagamento de honorários
sucumbenciais sobre o valor total da condenação, cujo percentual deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado
. Condeno,
igualmente,
o apelante ao pagamento de honorários
sucumbenciais

a serem arbitrados
sobre o valor do proveito econômico não obtido (incluindo o pedido de danos moras, rejeitado),
após a liquidação do julgado
, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para:

1)
condenar
o Município
de Marechal Floriano
ao pagamento da
gratificação instituída pela Lei Municipal nº 1.902/2017 durante o período de sua supressão (janeiro/2018 a agosto/2019),
a ser apurado em liquidação de sentença
;

2)

c
ondenar
o Município de Marechal Floriano ao pagamento das diferenças de contraprestação por sobreaviso, a serem apuradas em liquidação de sentença, utilizando o parâmetro de 40 horas extras mensais com adicional de 100%, com o devido abatimento de todos os valores já pagos sob as rubricas de “Horas Extras” ou “Gratificação Motorista CT” no período
não atingido pela prescrição, correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em liquidação de sentença
;
.